Tribunal: TJBA
Processo: 8019313-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019313-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NARCISO QUEIROZ DE LIMA e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA PARA A TUTELA INIBITÓRIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA NA PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PELA CONTINUIDADE DAS CAUTELAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. EFICÁCIA PREVENTIVA DAS MEDIDAS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E PREJUÍZO LABORAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em 19/11/2024 em favor de sua ex-companheira, no âmbito de processo de violência doméstica, consistentes na proibição de aproximação a menos de 500 metros, de contato por qualquer meio e de frequência à residência, local de trabalho e estudo da ofendida. O impetrante sustenta constrangimento ilegal sob os fundamentos de que o inquérito policial instaurado para apuração de suposta ameaça foi posteriormente arquivado por ausência de indícios de autoria e materialidade, de que houve lapso temporal de aproximadamente onze meses sem novos registros de ocorrência, de que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea por se apoiar na manifestação unilateral da vítima e de que as medidas seriam desproporcionais diante da distância geográfica entre as partes e dos prejuízos à atividade profissional do paciente. A autoridade coatora esclareceu que a vítima foi regularmente ouvida e manifestou expressamente interesse na manutenção das medidas, destacando a inexistência de elementos que evidenciem o esvaziamento da situação de risco. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve as medidas protetivas padece de ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o arquivamento do inquérito policial implica a revogação automática das medidas; (iii) determinar se a ausência de novos fatos no lapso temporal decorrido afasta a contemporaneidade do risco; (iv) aferir se as medidas impostas são desproporcionais e configuram constrangimento ilegal na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é cabível na hipótese, pois as medidas protetivas impostas, ao estabelecerem restrições de aproximação e contato, implicam limitação ao direito de locomoção do paciente. • A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, ao se apoiar na natureza jurídica das medidas protetivas, na jurisprudência consolidada e, sobretudo, na manifestação atual e expressa da vítima quanto à necessidade de sua manutenção. • As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória autônoma, não se subordinando à existência ou ao desfecho de inquérito policial ou ação penal. • O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa não acarreta, por si só, a revogação das medidas protetivas, desde que subsista situação de risco à integridade da vítima. • A ausência de novos registros de ocorrência durante a vigência das medidas não comprova, necessariamente, o esvaziamento do risco, podendo, ao contrário, evidenciar a eficácia preventiva da tutela jurisdicional. • A palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica, e sua manifestação expressa pela continuidade das medidas constitui elemento concreto e atual apto a demonstrar a persistência da situação de risco. • A reavaliação das medidas com prévia oitiva da ofendida observa as diretrizes legais e a orientação jurisprudencial, conferindo legitimidade à decisão que mantém a proteção. • A alegação de desproporcionalidade das medidas e de prejuízo à atividade laboral demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. • Na ausência de prova inequívoca do esvaziamento da situação de risco, impõe-se a prevalência da proteção à integridade física e psicológica da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido (ordem denegada). Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e independem da existência de inquérito policial ou ação penal. 2. O arquivamento do inquérito policial não implica revogação automática das medidas protetivas, se persistir situação de risco. 3. A palavra da vítima constitui elemento relevante e suficiente para embasar a manutenção das medidas protetivas. 4. A ausência de novos fatos durante a vigência das medidas pode refletir sua eficácia preventiva, não afastando o risco. 5. A análise de desproporcionalidade de medidas protetivas exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 201, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8019313-82.2026.8.05.0000, da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram como impetrante NARCISO QUEIROZ DE LIMA, como paciente ANTÔNIO GIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.